Tribunal: STJ
Processo: 2630766-47.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2105118 - MG (2023/0374837-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO -
MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ANA VITORIA FERREIRA MORAIS CRUZ - MG192579
RECORRIDO
: VANTUIR RIBEIRO DE MORAIS
RECORRIDO
: KAROLINE KARLA SANTOS DE MORAIS
RECORRIDO
: KARINE BEATRIZ SANTOS DE MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO CORREA LAMIS - MG080058
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que revogou tutela de urgência em ação indenizatória
relacionada ao rompimento das barragens do complexo do Córrego do Feijão, em
Brumadinho (MG).
2. O Tribunal de origem não admitiu o agravo de instrumento, afirmando que o art.
1.015 do CPC não prevê a possibilidade de recurso contra decisão que revoga
tutela de urgência. Considerou inexistentes a urgência ou o perigo de perecimento
do direito para autorizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC,
conforme o Tema n. 988 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que revoga tutela de urgência, considerando a abrangência
do art. 1.015, I, do CPC e a tese firmada no Tema n. 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50557367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f7cbb85-469c-43a8-8fbe-99ca7bac20e4

4. O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange
decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o
deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória, conforme
entendimento do STJ.
5. A decisão que indefere pedido de restituição de valores pagos por força de tutela
provisória posteriormente revogada insere-se na hipótese de cabimento de agravo
de instrumento, por se tratar de desdobramento da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que dê prosseguimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: "1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que revoga tutela de urgência, por se tratar de desdobramento da tutela provisória.
2. O art. 1.015, I, do CPC deve ser interpretado como uma cláusula de cabimento
de amplo espectro, permitindo a recorribilidade imediata das decisões
interlocutórias que digam respeito ao núcleo essencial da tutela provisória e seus
aspectos acessórios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 1.026, § 2o.
STJ, REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
.
27/8/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
09/09/2025
15/09/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f7cbb85-469c-43a8-8fbe-99ca7bac20e4

RECURSO ESPECIAL No 2105118 - MG (2023/0374837-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO -
MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ANA VITORIA FERREIRA MORAIS CRUZ - MG192579
RECORRIDO
: VANTUIR RIBEIRO DE MORAIS
RECORRIDO
: KAROLINE KARLA SANTOS DE MORAIS
RECORRIDO
: KARINE BEATRIZ SANTOS DE MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO CORREA LAMIS - MG080058
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que revogou tutela de urgência em ação indenizatória
relacionada ao rompimento das barragens do complexo do Córrego do Feijão, em
Brumadinho (MG).
2. O Tribunal de origem não admitiu o agravo de instrumento, afirmando que o art.
1.015 do CPC não prevê a possibilidade de recurso contra decisão que revoga
tutela de urgência. Considerou inexistentes a urgência ou o perigo de perecimento
do direito para autorizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC,
conforme o Tema n. 988 do STJ.
Documento eletrônico VDA49449151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:30
Código de Controle do Documento: 878a1a35-2240-4c80-bc4d-7bdcae689346

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que revoga tutela de urgência, considerando a abrangência
do art. 1.015, I, do CPC e a tese firmada no Tema n. 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange
decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o
deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória, conforme
entendimento do STJ.
5. A decisão que indefere pedido de restituição de valores pagos por força de tutela
provisória posteriormente revogada insere-se na hipótese de cabimento de agravo
de instrumento, por se tratar de desdobramento da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que dê prosseguimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: "1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que revoga tutela de urgência, por se tratar de desdobramento da tutela provisória.
2. O art. 1.015, I, do CPC deve ser interpretado como uma cláusula de cabimento
de amplo espectro, permitindo a recorribilidade imediata das decisões
interlocutórias que digam respeito ao núcleo essencial da tutela provisória e seus
aspectos acessórios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 1.026, § 2o.
STJ, REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
.
27/8/2019
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VALE S.A. com fundamento
no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
a
Documento eletrônico VDA49449151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:30
Código de Controle do Documento: 878a1a35-2240-4c80-bc4d-7bdcae689346

do Estado de Minas Gerais em agravo interno interposto contra decisão que deferiu
pedido de liminar nos autos de ação indenizatória em que se determinou que a
recorrente efetuasse o pagamento de valores equivalentes à perda parcial de
moradia e à perda da atividade de pesca em razão do rompimento das barragens do
complexo do Córrego do Feijão, localizado em Brumadinho (MG).
O julgado foi assim ementado (fl. 3.765):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO
QUE INDEFERE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS MEDIANTE
TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CPC – ROL
TAXATIVO – TESE MITIGAÇÃO PRECONIZADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE AO CASO – NÃO
CONHECIMENTO - Não restando demonstrado o preenchimento das hipóteses de
mitigação do referido rol, preconizadas pelo Superior Tribunal de Justiça e não
estando a decisão agravada inserida no rol do art. 1.015 do CPC e, inexistindo
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
infere-se que o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe,
sobretudo quando a discussão cinge-se a ressarcimento de valores anteriormente
dispendidos em razão de tutela de urgência. - Preliminar acolhida. Recurso não
conhecido.
V. V.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO
RELATOR – VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR –
INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA – ART. 1.015, INCISO I, DO CPC – DESDOBRAMENTO DA
TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO CABÍVEL. Nos termos do art. 1.015, I, do
CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre
tutela provisória. A decisão que indefere pedido de restituição de valores pagos por
força de tutela provisória posteriormente revogada insere-se na referida hipótese de
cabimento, por se tratar de desdobramento da tutela provisória.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com aplicação de
multa.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 1.015, I, e 1.026, §
2o, do CPC
Documento eletrônico VDA49449151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:30
Código de Controle do Documento: 878a1a35-2240-4c80-bc4d-7bdcae689346

Sustenta que o Tribunal de origem não aplicou ao caso o disposto no art.
1.015, I, do CPC, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra a
decisão que revoga a tutela de urgência, quando se verifica a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Afirma que os embargos de declaração não foram protelatórios, pois
tinham por objeto corrigir a contradição do acórdão recorrido.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais para que conheça do agravo de instrumento e lhe dê regular prosseguimento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 3.845.
O recurso especial foi admitido e determinou-se sua remessa ao Superior
Tribunal de Justiça (fls. 3.860-3.861).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que, em tutela de
urgência, determinou-se que a parte ora recorrente efetuasse o pagamento de
valores equivalentes à perda parcial de moradia e à perda da atividade de pesca em
razão do rompimento das barragens do complexo do Córrego do Feijão, localizado
em Brumadinho (MG).
O Juízo de primeiro grau indeferiu o ressarcimento dos valores pagos
por força de decisão liminar, revogando a tutela provisória.
A Corte estadual, por maioria, acolheu a preliminar suscitada, de ofício,
pelo relator e não conheceu do recurso.
A questão refere-se ao cabimento ou não de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que revoga tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA49449151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:30
Código de Controle do Documento: 878a1a35-2240-4c80-bc4d-7bdcae689346

No caso, o Tribunal de origem não admitiu o agravo de instrumento,
asseverando que o art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de insurgência
contra decisão que revoga tutela de urgência. Também considerou inexistentes
a urgência ou o perigo de perecimento do direito a autorizar a mitigação da
taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema n. 988 do STJ).
Segundo a tese firmada no Tema n. 988 do STJ, quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na apelação,
aplica-se à decisão interlocutória a tese firmada no Tema n. 988 do STJ, que mitiga
a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
Quanto ao cabimento do agravo de instrumento da decisão que revoga
tutela de urgência, deve-se analisar o disposto no art. 1.015, I, do CPC quanto à
sua abrangência e conteúdo. O referido dispositivo legal dispõe o seguinte:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
[...]

Nos termos do voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp n.
1.827.553/RJ, no conceito de tutela provisória constante do inciso I do art.
1.015 do CPC, devem ser consideradas as decisões interlocutórias que, avaliando a
presença ou não dos requisitos de deferimento da tutela concluem pelo seu
deferimento, indeferimento ou revogação.
A propósito, a ementa de referido precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA
PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA
TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI
CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA.
Documento eletrônico VDA49449151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:30
Código de Controle do Documento: 878a1a35-2240-4c80-bc4d-7bdcae689346

DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA
SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL.
ART.
1.015,
I,
DO
CPC/15.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1- Ação proposta em
. Recurso especial interposto em
29/01/2013
08/02/2019
e atribuído à Relatora em
.
30/07/2019
2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa
fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de
tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é
recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15.
3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória"
abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que
justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória
e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da
tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de
efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para
a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art.
1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento
de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões
interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela
provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão
umbilicalmente vinculados a ela. Precedente.
4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de
descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão
interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo
da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória,
nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15.
5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2019
29/8/2019
.)
Por sua vez, os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal
de origem em agravo de instrumento têm o intento de sanar contradição e de
prequestionar as matérias discutidas no recurso especial. Assim, não está
configurado o caráter protelatório do referido recurso.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula n. 98 do STJ, que dispõe que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
Documento eletrônico VDA49449151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:30
Código de Controle do Documento: 878a1a35-2240-4c80-bc4d-7bdcae689346

Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento e
determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, observando os
demais requisitos de admissibilidade recursal, dê prosseguimento ao agravo de
instrumento, afastando a multa do art. 1.026 do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:30
Código de Controle do Documento: 878a1a35-2240-4c80-bc4d-7bdcae689346

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.105.118 / MG
Número Registro: 2023/0374837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200465417001
10000200465417002
10000200465417003
10000200465417004
10000200465417005 26307664720228130000 50023639220198130090
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALE S.A.
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ANA VITORIA FERREIRA MORAIS CRUZ - MG192579
RECORRIDO
: VANTUIR RIBEIRO DE MORAIS
RECORRIDO
: KAROLINE KARLA SANTOS DE MORAIS
RECORRIDO
: KARINE BEATRIZ SANTOS DE MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO CORREA LAMIS - MG080058
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA (Protestará por Juntada),
pela parte: RECORRENTE: VALE S.A..
TERMO
Documento eletrônico VDA50543382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: ee3667cf-c3a8-4e03-b78a-3d626d804a9a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: ee3667cf-c3a8-4e03-b78a-3d626d804a9a